Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista a falta de provas por parte do autor.
3. Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4.No caso, a parte autora apresentou a inicial e alguns documentos para comprovar o direito invocado. As partes compareceram à audiência de conciliação (ID. 48323070), onde ficaram intimadas a apresentar os demais documentos e a indicar testemunhas, caso assim desejassem. A parte ré apresentou contestação e, posteriormente, foi prolatada a sentença.
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC/2015), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Já a revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedente no STJ: AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Como constou da sentença: “Analisando detidamente os autos, verifico que a autora não demonstrou documentalmente sequer a compra da passagem de ida junto à parte requerida. Não bastasse, a autora não comprovou o suposto atraso indicado na inicial ou mesmo o suposto cancelamento da passagem de volta.” .
6. A recorrente alegou uma série de infortúnios na execução dos serviços de transporte oferecidos pela ré, contudo, não instruiu o feito com a prova dos fatos alegados. Assim, não tendo se desincumbido do seu ônus processual para alcançar o direito procurado, correta a sentença declaratória de improcedência dos pedidos iniciais.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios na falta de contrarrazões. A exigibilidade das custas ficará suspensa no prazo do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente.